Tribunal: TJBA
Processo: 8063634-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063634-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ROBERTO VIEIRA PINTO

Advogado(s)
:
ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PODER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM CONSIGNÁVEL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS QUE SE LIMITA A 70% DE SUA REMUNERAÇÃO MENSAL BRUTA, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATOS NOS QUAIS O DESCONTO É FEITO NA CONTA CORRENTE DO MUTUÁRIO NÃO SOFREM LIMITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1085).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8063634-13.2023.8.05.0000
, de Salvador, sendo Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
,

e Agravado
ROBERTO VIEIRA PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador (a) de Justiça

A1